Tribunal: TJPA
Processo: 0052832-62.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0052832-62.2013.8.14.0301

APELANTE: DIARIOS DO PARA LTDA

APELADO: ANA VIRGINIA MOURA DE MESQUITA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0052832-62.2013.8.14.0301

ORIGEM: 11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

EMBARGANTE: DIÁRIOS DO PARÁ LTDA.

ADVOGADOS: PAULA ANDREA MESSEDER ZAHLUTH – OAB/PA 18950 e ARTHUR SISO PINHEIRO – OAB/PA 17657

EMBARGADA: ANA VIRGÍNIA MOURA DE MESQUITA

ADVOGADA: SIMONE GEMAQUE DOS SANTOS – OAB/PA 17543

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. POSSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL EM AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE JULGA O MÉRITO DA APELAÇAO (ART. 140, § 11, IV DO RI/TJEPA). PREJUÍZO À DEFESA NÃO CARACTERIZADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU OBSCURIDADE SOBRE ARGUMENTOS APTOS A AFASTAR OS FUNDAMENTOS DO JULGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
dos Embargos de Declaração e
REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente..

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por DIÁRIOS DO PARÁ LTDA. contra o acórdão (Id. 19530215) que negou provimento ao Agravo Interno por ele interposto e manteve a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em favor da autora ANA VIRGÍNIA MOURA DE MESQUITA.

Nas razões recursais (Id. 19715575), o embargante arguiu a existência de omissão quanto à impossibilidade de sustentação oral em agravo interno, o que implica redução da ampla defesa e do contraditório, uma vez que a apelação foi julgada monocraticamente, retirando a possibilidade de sustentação oral pelos advogados. Requereu o acolhimento dos embargos para sanar a omissão indicada.

A parte embargada não apresentou contrarrazões (Id. 20027758).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

Como é cediço, o recurso de Embargos de Declaração possui suas hipóteses de cabimento expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC, quais sejam, a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do decisum embargado.

Nas razões do agravo interno (Id. 5517196), o recorrente aduziu a inaplicabilidade do julgamento por decisão monocrática em razão da ausência dos requisitos do art. 932, IV e V do CPC, nada mencionando sobre eventual prejuízo ao contraditório e à ampla defesa pela impossibilidade de sustentação oral com o julgamento monocrático, de forma que não há omissão do acórdão quanto à matéria em questão.

Além disso, o art. 140, § 11, IV do RI/TJPA autoriza a sustentação oral em agravo interno contra decisão monocrática do relator quando há julgamento do mérito da apelação, como é o caso nos presentes autos, não havendo que se falar em prejuízo à defesa.

Assim, não havendo omissão ou obscuridade do acórdão sobre argumento capaz de infirmar, em tese, o entendimento adotado (art. 489, § 1º, IV do CPC/2015), estando devidamente fundamentado e não incorrendo em nenhum vício que dê ensejo aos aclaratórios, mas apenas um inconformismo da embargante, impõe-se o desprovimento do recurso.

Por fim, tendo sido toda a matéria agitada decidida e aplicada à espécie a normatividade legal respectiva, na interpretação que lhe deu o acórdão embargado, como ocorreu no caso concreto, desnecessário o manuseio dos aclaratórios para fins de prequestionamento, aplicando-se quanto ao mais, no tema, o art. 1.025 do CPC.

Isto posto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
REJEITO-OS
.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 30/07/2024